Tribunal: CARF
Processo: 19839.001097/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.001097/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
MADEPAR LAMINADOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 29/02/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. INFRAÇÃO POR
APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PROCESSO
REFLEXO
NO
LANÇAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE O PRINCIPAL. LANÇAMENTO
CANCELADO.
Tendo o lançamento da obrigação principal sido cancelado o lançamento da
obrigação acessória correlata segue igual resultado não mais caracterizando a
apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.001097/2010-23
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001097/2010-23

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, proferida em julgamento monocrático consubstanciado na Decisão-Notificação da
Delegacia da Receita Previdenciária da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei
n.o 11.457, de 2007, que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de
impugnação no processo administrativo fiscal, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
INFRAÇÃO.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE / LEGALIDADE.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, e
parágrafo 5.o da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97, c/c artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4.o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória (CFL 68) juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação.
O caso em espécie trata de lançamento de obrigação acessória, tendo em vista que
a empresa apresentou o documento a que se refere a Lei n.o 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 3.o,
na redação dada pela Lei n.o 9.528/97 (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, assim, o referido artigo 32,
inciso IV, e parágrafo 5.o, da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.528/97, c/c o
artigo 225, inciso IV e parágrafo 4.o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99.
Em conformidade com o Relatório Fiscal da Infração foi verificado que a empresa
em dada situação informou 1% como alíquota do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT nas
GFIPs do período de 06/2003 a 02/2004, porém entende a fiscalização que o Código Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE do estabelecimento principal da empresa aponta para o código
25.29-1, que resulta em alíquota correspondente a 3%, a qual deve ser aplicada para toda a
empresa em si considerada.
As contribuições não declaradas e não recolhidas foram lançadas na NFLD n.o
35.415.831-7 (Processo Principal n.o 19839.001111/2010-99), já com decisão terminativa no
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001097/2010-23

CARF apontando que o lançamento contém erro por não ter considerado cada estabelecimento
individualizadamente, tendo sido dado provimento ao recurso da contribuinte no CARF.
O Relatório Fiscal da Infração e o Termo de Verificação de Antecedentes de
Infração informam a existência de Autos de Infração lavrados anteriormente contra o
Contribuinte. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa bem como a Planilha Demonstrativa
anexa apresentam detalhadamente o demonstrativo do cálculo da multa aplicada.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se alegando, em apertada síntese, que o processo é vinculado
a NFLD n.o 35.415.831-7 e que, em relação ao SAT, o agente fiscal deixou de fornecer
elementos que comprovem suas alegações, bem como tipificou incorretamente a atividade da
contribuinte e deu tratamento único ao invés de individualizado, visto que: (a) baseou sua
conclusão na afirmativa de que o número de empregados da filial (fábrica) seria maior do que o
da matriz (escritório), embora não informasse nem comprovasse qual o número de empregados
em cada estabelecimento, além de não ter dado tratamento individualizado aos estabelecimentos;
(b) indicou como CNAE aplicável unicamente o código 25.29-1 – Fabricação de Artefatos
Diversos de Plástico, no entanto a contribuinte não tinha exercido essa atividade e transcrevia o
seu objetivo social para demonstrar o equívoco em se apontar um SAT de alíquota com 3%.
Pontuou pela nulidade da obrigação acessória, pois a própria NFLD n.o
35.415.831-7 (Processo Principal n.o 19839.001111/2010-99) é nula, em função da tipificação
incorreta e da ausência de demonstração do número de funcionários de cada estabelecimento.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento e requer que a
obrigação acessória tenha a mesma sorte da NFLD n.o 35.415.831-7 (Processo Principal n.o
19839.001111/2010-99).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001097/2010-23

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a exigência de obrigação acessória vinculada ao processo de obrigação
principal NFLD n.o 35.415.831-7 (Autos n.o 19839.001111/2010-99).
Nos autos da obrigação principal houve o lançamento de diferenças do SAT, pois
a empresa informou 1% como alíquota do SAT nas GFIPs, enquanto a fiscalização entendeu que
o CNAE da pessoa jurídica como um todo aponta para uma alíquota obrigatória e única de 3%.
Por sua vez, este Egrégio Conselho teve a oportunidade de apreciar a obrigação
principal tendo sido lavrado o Acórdão CARF n.o 2402-003.161 (Processo n.o
19839.001111/2010-99), nestes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 28/02/2004
ALÍQUOTA SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) DEFINIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011
A alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) deve ser
calculada levando em conta o grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento empresarial individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau do risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme entendimento
manifestado no Parecer PGFN/DRJ/no 2120/2011
Recurso Voluntário Provido
Nos fundamentos daquela decisão nos autos da obrigação principal consta:

Segundo o Relatório Fiscal, a autuada considerou que o grau de risco dos
empregados que exerciam atividades na matriz seria de 1% ao passo que aqueles
vinculados à filial, a alíquota aplicada foi de 3%.

A auditoria fiscal observou que a maioria dos empregados exercia atividade na
filial e, desta forma, o cálculo da alíquota do SAT deveria corresponder à atividade
preponderante, ou seja, 3% para todos em empregados da empresa, inclusive os da
matriz, a fim de atender o disposto no art. 202 do Decreto no 3.048/1999.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001097/2010-23

Em razão da autuada haver considerado alíquotas de SAT distintas entre seus
estabelecimentos, a auditoria fiscal lançou a diferença de 2% sobre os valores dos
segurados vinculados à matriz.

A autuada teve ciência do lançamento em 05/04/2005 e apresentou defesa onde
questiona a constitucionalidade da contribuição lançada, bem como o cálculo da
atividade preponderante ter considerado o número de segurados da empresa como um
todo, quando deveria ser verificada por estabelecimento.
(...)

A recorrente apresenta seu inconformismo quanto à alíquota SAT de 3% para
todos os estabelecimentos.

Para ela o grau de risco deve ser fixado de acordo com a atividade principal de
cada estabelecimento, definido por CNPJ, atividade esta exercida pelo maior número de
segurados em cada um dos estabelecimentos, examinados de forma individual.

Aduz que a alíquota correta deveria ser de 1%, correspondente ao grau de risco
baixo, para os empregados da matriz.
(...)

Como o estabelecimento com maior número de empregados é a filial, cuja
atividade é de risco considerado alto, ou seja, sujeito à alíquota de 3%, a auditoria fiscal
considerou que esta seria a alíquota a ser aplicada em todos os estabelecimentos da
empresa.

Ocorre que foi aprovado o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011 que trata da
matéria por meio de Despacho do Ministro da Fazenda publicado no Diário Oficial da
União de 15/12/2011, o qual dispôs o seguinte:

"Contribuição Previdenciária. Alíquota da contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)."

Assunto: Contribuição Previdenciária. Alíquota da contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Grau de risco da atividade
desenvolvida em cada estabelecimento empresarial individualizado pelo seu
CNPJ, ou pelo grau do risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.

Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos.

Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, de 10 de novembro de
2011, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota da contribuição
para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

A partir da publicação da aprovação do citado parecer, resta claro que,
relativamente ao cálculo do grau de risco, deve-se observar a atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento individualmente.

Portanto, como a integralidade do presente lançamento refere-se à diferença de
alíquota entre aquela calculada considerando a empresa como um todo e aquela
correspondente ao risco do estabelecimento, o lançamento não pode subsistir.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta.

Voto o sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO.
Logo, sendo lançamento vinculado e, ainda mais, decorrente da mesma
fiscalização, tendo o Acórdão CARF n.o 2402-003.161 (Processo n.o 19839.001111/2010-99)
fulminado o lançamento da obrigação principal NFLD n.o 35.415.831-7, igual sorte deve ter o
lançamento da obrigação acessória, de modo que assiste razão ao recorrente.
Sendo assim, com razão o recorrente cancelando-se o lançamento da obrigação
acessória.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19839.001097/2010-23

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital